Tribunal: STF
Processo: RHC 54149
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
- Habeas corpus - Lei 5.941/73. Para que o réu possa recorrer em liberdade é preciso que reúna os requisitos de primariedade e de ter bons antecedentes. Se a sentença nega o benefício ao réu porque o considera, como integrante de quadrilha de traficantes de cocaína, sem bons antecedentes, dada a alta periculosidade que revelou, não o submete a coação ilegítima. 
- Recurso de "habeas corpus" não provido.